Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-68.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001584-68.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON DIAS REGO - CPF: 020.046.531-75 (APELADO), JOSE GUSTAVO DA SILVA - CPF: 029.668.411-25 (APELANTE), SILVANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 593.980.511-68 (ASSISTENTE), EDILSON DIAS REGO - CPF: 020.046.531-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. FATO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP) à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, insuficiência de provas para condenação, pleiteou a desclassificação para receptação culposa e a aplicação da fração de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP gera nulidade; (ii) se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por roubo majorado; (iii) se cabe a desclassificação do delito para receptação culposa; e (iv) se é cabível a readequação da fração de aumento da pena para 1/3 (um terço), em conformidade com a legislação mais benéfica.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento fotográfico realizado sem integral observância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, conforme entendimento pacificado do STJ, ainda mais quando não comprovado o prejuízo suportado pela defesa.

4.

A autoria delitiva foi robustamente demonstrada pelos depoimentos da vítima e testemunha, além da apreensão do bem subtraído em posse do réu, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5.

A tese de desclassificação para receptação culposa não se sustenta, pois os elementos probatórios confirmam a participação ativa do réu no delito de roubo.

6.

A readequação da fração de aumento para 1/3 (um terço), conforme a redação anterior do art. 157, §2º, inciso I, do CP, mostra-se viável, pois a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) implica em prejuízo ao réu, em se tratando de fato ocorrido antes da Lei nº 13.654/2018.

IV. Dispositivo e tese

7.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico sem integral observância do art. 226 do CPP não implica nulidade, quando corroborado por provas colhidas sob contraditório. 2. A existência de provas robustas afasta o princípio
in dubio pro reo
e a desclassificação para receptação culposa. 3. A fração de aumento de pena por emprego de arma de fogo no caso concreto deve seguir o art. 157, §2.º, inc. I, do Código Penal, que, embora esteja atualmente revogado, era vigente à época do crime e, por ser mais benéfico ao acusado, deve ser aplicado ao fato praticado sob a sua égide."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2.º, inc. II e §2º-A, inc. I; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 696.108/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC; STJ,
AgRg no AREsp 1577702/DF, STJ,
AgRg no HC n. 650.725/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ GUSTAVO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º
1001584-68.2022.8.11.0055
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal
,
impondo-se-lhe a
pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do
pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
unitariamente arbitrados no mínimo legal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 235282199, a i. defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima
, alardeando suposta inobservância das formalidades legais que regem a matéria e violação aos ditames do
art. 226 do Código de Processo Penal
.

No mérito
, é almejada a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, uma vez que as provas produzidas em juízo não seriam suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório. Subsidiariamente, vindica-se a
desclassificação para o tipo penal de receptação culposa

– art. 180, §3º, do CP
.
Por fim, postula o réu a
aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP
[com redação anterior à edição da Lei n.º 13.654/18], por lhe ser mais benéfica.

Em contrarrazões vistas no ID 235282201, o Ministério Público requer, em síntese, seja dado parcial provimento ao apelo, apenas para acolher a tese relativa à readequação do
quantum
atribuído à majorante correspondente ao emprego de arma de fogo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 245043178, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento, e intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

235282193), foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo acusado.

Antes de adentrar no mérito recursal, verifica-se que o apelante
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento positivo realizado pela vítima
,
alegando que o ato não obedeceu ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, e encontraria contradições da própria narrativa do ofendido.

Com a devida vênia,
a preliminar está fadada ao insucesso.

Isto porque, ratificando as razões de decidir acertadamente declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos no apelo a desconstitui-las, notadamente porque, muito embora ao reconhecimento perfectibilizado pela vítima na fase policial não tenha observado na íntegra as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda assim,
não pode ser reputado como ilícito, muito menos assaz a ensejar a nulidade do feito
.

É cediço que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Entretanto, importa consignar também que, no citado paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal, de forma que o presente caso se trata de situação completamente distinta. Isso porque, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que
a autoria delitiva do crime de roubo atribuído ao réu não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente
, o que efetivamente gera
distinguishing
, tal como se exporá oportunamente quando da análise do mérito.

Por ora, essa conclusão se mantém à medida em que o primeiro momento em que consta dos autos o apontamento do réu
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA
como suposto autor do ilícito patrimonial em questão ocorreu ainda na fase policial, quando foi abordado por uma guarnição policial no dia
03/09
/2012, no município de Campo Novo do Parecis/MT, após tentar se evadir da atuação dos militares
enquanto estava conduzindo sozinho a motocicleta que havia sido subtraída da vítima
na noite de
01/09
/2012, na cidade de Tangará da Serra/MT, tal como registrado nos boletins de ocorrência de ID 235281186 - Pág. 15/16 e 33/34.

A propósito, conquanto os autos não acompanhem o respectivo termo de reconhecimento, cumpre registrar que, ao comunicar o ilícito à autoridade policial, a vítima
Edilson Dias Rego
foi pontual em consignar na fase policial e confirmar em juízo que o indivíduo responsável por anunciar o assalto, portando ostensivamente uma arma de fogo,
se aproximou a ponto de encostá-la em seu abdômen,
“ficando de frente para ele
; Que este elemento ele observou que era branco, alto, magro, estava vestindo roupa preta, sendo um blazer e uma calça” sic
235281186 - Pág. 40 – destaquei.

Na sequência, após a apreensão do bem subtraído, o ofendido foi novamente ouvido, oportunidade na qual declarou:
“
lembra de José Augusto porque o declarante gravou seu rosto já que ele e seu comparsa não estavam de capacete
; Que, José Gustavo estava com uma roupa social preta e uma camisa branca” sic
ID 235281186 - Pág. 42 – destaquei, informação que foi novamente destacada em juízo, não havendo falar em mera apresentação pontual e direcionada.

Nesse contexto, ainda que i. defesa intente presumir a nulidade do referido ato em razão de suposta tendência imposta à vítima, que teria reconhecido o réu incialmente por foto, entendo que tal arguição acaba por evidenciar a abstração da tese defensiva, a qual encampa o âmbito das ilações – deveras temerário; outrossim, se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações já referidas alhures, quando a vítima foi capaz de individualizar o réu por características peculiares, notadamente
a vestimenta utilizada, registrando em juízo a
“altura e o semblante do rosto”
sic
ID 235282186.

Nesse diapasão, aplica-se ao caso concreto o
Enunciado Orientativo n.º 29 da TCCR/TJMT
, no sentido de que:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade,
notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”
– destaquei.

Por oportuno, e ratificando os termos acertadamente destacados pelo d. juízo
a quo
, não se descuida que

a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
e
esta não é a hipótese dos autos
.

Sobre o tema, há precedente:

“[...] 5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(STJ – HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Na hipótese, os elementos que compõem o acervo probatório,
inclusive aqueles judicialmente angariados,

são fartos no sentido de implicar o réu no evento ilícito
, ao passo que a simples leitura da r. sentença evidencia que
o provimento jurisdicional monocrático se especou em outros meios de prova
, como a apreensão de parte da
res furtivae
na posse do réu, além dos depoimentos de testemunha compromissada e da vítima, sacramentando o insucesso da nulidade arguida,
ex vi STJ – AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022
.

Ademais, não se olvida o entendimento jurisprudencial construído no sentido de que “
no processo penal mesmo as
nulidades absolutas exigem a demonstração do efetivo prejuízo,

que não pode ser
presumido
em razão apenas da prolação de sentença condenatória
”
(STJ – AgRg no HC n. 904.851/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Deste modo, a meu ver, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, tampouco
demonstrado o prejuízo concreto supostamente experimentado pelo recorrente
e derivado do reconhecimento que o apontou como um dos autores do ilícito
sub judice
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, a denúncia narra que, na noite de 01 setembro de 2012, por volta das 23h00min, na rua 19, próximo ao colégio Antônio Casagrande, Localizado no bairro Jardim do Sul, na cidade de Tangará da Serra/MT, o réu
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA,
em unidade de desígnios e cooperação de condutas com pessoa ainda não identificada, em consciência e vontade, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS, um capacete e um telefone celular da marca Nokia, pertencentes a vítima
Edilson Dias Rego.

Ressai dos autos que após empreender fuga do local em posse da
res furtiva
, a motocicleta Honda CG 125 Fan foi encontrada em posse do réu
JOSÉ GUSTAVO
, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas, secundado pelo pleito de desclassificação para o crime de receptação culposa
:

Tal como relatado, o apelante vindica sua
absolvição
, forte na
tese
de inexistência de provas suficientes acerca de sua participação no delito de roubo majorado narrado na denúncia, ao passo que, em vertente subsidiária, almeja a
desclassificação para o delito de receptação culposa
.

T
odavia,
tais pedidos não fazem
jus
à acolhida.

Isso porque, a prova da
materialidade
do crime
de roubo majorado encontra-se fartamente demonstrada pelos boletins de ocorrência registrados no ID
235281186 - Pág. 15/16 e 33/34
, do auto de depósito de ID 235281186 - Pág. 43, do auto de avaliação indireta de prejuízos de ID 235281186 - Pág. 55, bem como pelos depoimentos amealhados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório.

Com relação à
autoria
delitiva
, é certo que o apelante
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA,
tanto na fase policial quanto em juízo (ID 235281186 - Pág. 11/12 e ID 235282186),
negou a autoria a ele atribuída, alegando ter recebido a motocicleta apreendida de terceira pessoa, identificada apenas como
“Jair”,
e que teria ficado com tal veículo porque estava com o farol queimado e o suposto dono não iria utilizá-lo naquele período; e, justamente por tal motivo, o réu alega ter se evadido da guarnição policial, ao que alia o fato de não possuir CNH nem a documentação da moto.

Ainda assim, considerando que inexistem nos autos elementos que confirmem o alegado acordo, tampouco tenha sido produzida qualquer tipo de prova pela i. defesa, no sentido de identificar o suposto proprietário do bem; cumpre destacar o acerto dos argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
, máxime porque subsistem elementos angariados nos autos suficientes para imputar ao réu a autoria do roubo majorado.

Ratificando as razões de decidir declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos nas razões recursais a desconstitui-las, notadamente porque, tal como já exposto em sede de preliminar, não se descuida que o específico reconhecimento do réu foi ratificado em juízo pela vítima
Edilson Dias Rego
(ID 235282186)
,

firme e coerente em reconhecer pessoalmente o acusado, seja pela
ausência de utensílio que pudesse ocultar a identidade do réu durante a atuação ilícita
, seja pela proximidade mantida durante a atuação ilícita, com o ofendido logrando visualizar o rosto do réu, bem como mensurar aproximadamente sua altura.

Não fosse suficiente, além do relato da vítima em juízo ratificar o quanto declinado na fase policial, confirma os meandros do cometimento do ilícito, nos termos da exordial acusatória, de modo que o ofendido destaca a presença de dois indivíduos por ocasião do roubo, destacando que
o réu, portando arma de fogo, se aproximou a ponto de encostar o artefato bélico em sua barriga, logrando visualizar com nitidez seu semblante
.

A tais elementos de convicção são agregadas as declarações prestadas pela testemunha
Ivan do Carmo Gomes
, enquanto um dos policiais militares que integrava a guarnição policial que logrou prender o réu na posse na motocicleta subtraída.

Conquanto a mencionada testemunha não tenha se recordado do ocorrido ao ser ouvido em juízo, o que se justifica diante do lapso temporal de mais de 10 (dez) anos entre a ocorrência do fato e a instrução em juízo, sem contar pelo descuido de ter sido questionado sobre o roubo em si e não das circunstâncias da apreensão do bem; não se descuida que suas declarações extrajudiciais merecem especial destaque, notadamente ao registrar a
evasão protagonizada pelo réu diante da atuação da guarnição policial, bem como da insistência do réu em continuar sua fuga, mesmo depois de perder o controle da motocicleta
.

Nesse aspecto, o militar declarou à autoridade policial o fato da vítima ter reconhecido o réu
“como um dos indivíduos que roubo sua motocicleta naquela data, reconhecendo também o capacete como sendo o que José Gustavo usava no dia do roubo” sic
ID 235281186 - Pág. 7.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que as teses defensivas se limitam a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelo reconhecimento realizado pela vítima, confirmado em juízo, alinhado às circunstâncias do flagrante e a apreensão da
res furtivae

na posse do réu, apontando o acusado
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA
como um dos protagonistas do ilícito patrimonial apurado.

Por oportuno, cumpre atentar-se
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020.

Soma-se ainda a credibilidade e idoneidade do relato
de um dos agentes públicos que diligenciaram na fase inquisitiva,
em harmonia com as declarações judiciais da vítima, igualmente consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade destes, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório. Além do mais, inexiste qualquer demonstrativo de que ao ofendido ou testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade das palavras do ofendido ou testemunha ouvida em juízo,
não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu
. Muito menos vigora a pretensa desclassificação
para o crime de receptação, uma vez flagrante a grave ameaça perpetrada pelo apelante e seu comparsa em face da vítima para a subtração das
res furtivae
, mediante o emprego de arma de fogo
.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

2.

Da fração de aumento referente ao emprego de arma de fogo:

Por fim, a i. Defesa almeja o redimensionamento da pena, especificamente na fração de aumento da terceira fase da dosimetria, de modo a ser
readequada de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço)
, ao argumento de que o incremento de 2/3 (dois terços) imposto na r. sentença fora baseado no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.654/18, implicando em
novatio legis in pejus,
visto que o ilícito em questão ocorreu em setembro de 2012.

A pretensão
comporta acolhimento
.

Consta da r. sentença impugnada que, após estabelecer a pena basilar em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, decorrente da valoração negativa conferida às circunstâncias judiciais atinentes aos
antecedentes do réu
e às
circunstâncias do crime
; o magistrado exasperou, na segunda etapa, a pena em 1/6 (um sexto) por força da reincidência do acusado, e a estabeleceu em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase do cálculo dosimétrico, o d. juízo
a quo
aplicou a majorante correspondente ao emprego de arma de fogo no patamar de 2/3 (dois terços), com fulcro no art. 157, §2.º-A, inciso I, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.654/2018.

Contudo, o dispositivo legal em questão, inegavelmente, é prejudicial ao réu se comparado aos patamares anteriores de aumento derivados do emprego de arma de fogo [de um terço até a metade]; além do que,
é posterior ao fato
judice
, já que
o crime ora em apuração

ocorreu em
01/09/2012
, ao passo que a
novel
Lei n.º 13.654 foi editada em
23/04/2018
. Logo, é permitido concluir que, diante do seu caráter prejudicial ao réu, a teor do
princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
,
não deve retroagir aos fatos anteriores à sua vigência
,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 650.725/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021
; tal como se dá no caso
sub judice
.

Assim sendo,
mostra-se de rigor conferir ultratividade ao art. 157, §2.º, inc. I, do Código Penal
, que, embora esteja atualmente revogado, era vigente à época do crime e, por ser mais benéfico ao acusado, deve ser aplicado ao fato praticado sob a sua égide.

Com isso, atento ao fato de que inexistem outras alterações a serem realizadas por esta instância recursal, adoto a mesma pena intermediária encontrada pelo d. juízo singular e
reajusto o
quantum
de aumento decorrente do emprego de arma de fogo para 1/3 (um terço)
, à míngua de fundamentos concretos capazes de justificar fração diversa, nos termos do verbete n.º 443 da Súmula do STJ.

Por consequência, a
PENA DEFINITIVA
imposta ao réu passa a ser de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, conservando inalterados o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, à vista da reincidência do réu e do desvalor conferido às circunstancias judiciais do art. 59 do CP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do
recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA
para
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reajustar
o
quantum
de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, redimensionando-se a pena final e definitiva do apelante
para o patamar de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
,
mantidos incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025